Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SINISTRO. FURTO SIMPLES. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÃO TRANSPARENTE. OBSERVÂNCIA PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais, que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que ausente a cobertura contratada para o sinistro ocorrido – furto simples da retroescavadeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve abusividade nas cláusulas contratuais de seguro, diante da limitação de cobertura para as hipóteses de roubo e furto qualificado.
III. Razões de decidir
3. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados – art. 757 do CC.
5. Verifica-se do contrato de seguro estipulado entre as partes, que há cláusula expressa e clara no sentido de que uma das hipóteses de cobertura securitária seria em razão de roubo ou furto qualificado.
6. Não houve qualquer obscuridade ou interpretação dúbia na referida cláusula securitária, de maneira que o segurador guardou na conclusão e execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, conforme art. 765 do CC.
7. É válida a cláusula contratual que estipula a restrição da cobertura securitária nos casos de furto simples, quando redigida de forma precisa e clara.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Além de não haver qualquer falha no dever de informação, foi legítima a cláusula limitadora da cobertura às hipóteses de roubo ou furto qualificado, uma vez que presente clara e expressamente no contrato, devendo haver observância ao princípio do pacta sunt servanda.